Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0708279-64.2020.8.07.0000 AI Agravantes : CLAUDIMIRO FERREIRA DOS SANTOS e DAS NEVES PEREIRA DOS SANTOS Agravados : RAIMUNDO EDEN SALDANHA e ANASTÁCIO ALMEIDA LEMOS Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Claudimiro Ferreira dos Santos e Das Neves Pereira dos Santos contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Processo n. 0701075-15.2020.8.07.0017, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “2a emenda: A emenda retro não satisfaz. Pleiteiam os autores os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 98 do CPC dispõe que se "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Entretanto, não se pode deixar de considerar que o art. 99, §2o do CPC, ao estabelecer que o juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, deixou claro que a concessão do benefício não é automática, possibilitando ao julgador, à luz dos elementos constantes dos autos, decidir acerca da concessão do benefício. E o faz porque a intenção do legislador de 2015 e do Constituinte de 1988 foi atender aos reclamos daquele cidadão que efetivamente carece de condições para arcar com as despesas decorrentes do processo, possibilitando aos menos afortunados maior possibilidade de acesso à Justiça, em igualdade de partes. Além disto, a Constituição de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, impôs ao requerente o ônus da prova de insuficiência de recursos para o fim ali consignado. Necessário, pois, o exame, ainda que ex officio, por parte do juiz, da presença dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, pois, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 323279/SP, "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais." Na hipótese dos autos, embora os autores tenham declarado serem juridicamente pobres, dos extratos de conta corrente de IDs 59595806 a 59595809, fls. 53/55, verifico que a autora recebe salário mensal líquido no importe de R$3.500,00, em média. O autor, de sua vez, é servidor aposentado do Governo do Distrito Federal, e recebe proventos mensais líquidos no valor de R$4.064,85, conforme contracheques de IDs 59595819 a 59595821, fls. 56/58. Assim, vislumbro que os autores possuem condição financeira de arcarem com as custas processuais sem prejuízo de suas subsistências. Desta forma, reputo que a parte não logrou em demonstrar a condição de miserabilidade econômico-financeira bastante a ensejar a concessão da benesse a si, razão pela qual INDEFIRO aos autores os benefícios da gratuidade de justiça. Recolham os autores as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 CPC). Sem prejuízo, emendem a inicial para carrear emenda substitutiva na íntegra, ao fim de substituir a peça de ingresso, contendo todas as consignações de ID 59592836, fls. 45/50, notadamente quanto ao aditamento do polo passivo da ação. Na oportunidade, os autores deverão adequar o valor da causa ao conteúdo econômico pretendido. Prazo de 15 dias, pena de indeferimento ou cancelamento da distribuição.” Nas razões recursais, sustentam que a concessão do benefício pretendido depende da simples afirmação da parte requerente de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família. Salientam que o MM. Juiz a quo desconsiderou a declaração de hipossuficiência juntada aos autos e concluiu que ostentam condições de arcar com as despesas do processo. Aduzem que a jurisprudência vem firmando o entendimento de que a pessoa que aufere renda de até 12 (doze) salários mínimos é presumidamente hipossuficiente, o que se amolda à situação dos ora recorrentes. Acrescentam que a situação de pobreza da parte não leva em conta apenas a sua renda mensal, mas também seu nível de endividamento. Requerem a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhes seja concedido o beneficio da gratuidade de justiça e, no mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretendem os Agravantes o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhes seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie analisada, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ocorre que os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de os Agravante arcarem com as módicas despesas do processo, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência que decorre da declaração de pobreza firmada na petição inicial. Sucede que, embora os Agravante aleguem que não têm condições de arcar com as despesas processuais, não comprovaram a hipossuficiência econômica, o que poderia ser feito por meio de declaração de imposto de renda e de comprovantes de despesas mensais com alimentos, moradia, dentre outras. Os recorrentes limitaram-se a comprovar o pagamento de despesas condominiais do imóvel que residem e do pagamento de um consórcio de veículo, o que não ilide a capacidade de pagarem as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por insuficientes as provas trazidas aos autos pelos Agravantes com intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora